Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724241-45.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIMAR HILARIO DA SILVA ARAUJO APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, CELIMAR HILÁRIO DA SILVA ARAÚJO, contra sentença que, em ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL, indeferiu a gratuidade de justiça e reconheceu a inépcia da petição inicial, com fundamento em indícios de demanda predatória, litigância abusiva e não cumprimento da determinação de regularização da relação processual, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito. Verificado que o presente recurso não se fez acompanhar da necessária regularização da representação processual, a parte autora foi intimada para sanar a irregularidade (id 77295510). Certidão de id 77790829 informa o decurso do prazo sem manifestação. Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, verificou-se que não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pelo autor apelante ao advogado signatário das peças processuais, conforme, inclusive, identificado pelo magistrado de primeiro grau, que proferiu decisão nos seguintes termos: “Noto que há claros indícios de litigância abusiva, baseada em pedido de gratuidade de justiça, com advogado que não tem OAB suplementar no Distrito Federal. Em menos de um mês, a autora ajuizou 14 processos com petições muito parecidas, senão idênticas. Seu advogado, em nome de terceiros e da autora, o total de 358 processos nos últimos 3 meses, também com petições muito parecidas. Aqui está a lista de processos somente da autora, questionando contrato, dizendo que em nenhum deles haveria contratação lícita. A lista de processos é: 0724262-21.2025.8.07.0003; 0724260-51.2025.8.07.0003; 0724258-81.2025.8.07.0003; 0724256-14.2025.8.07.0003; 0724255-29.2025.8.07.0003; 0724252-74.2025.8.07.0003; 0724251-89.2025.8.07.0003; 0724246-67.2025.8.07.0003; 0724244-97.2025.8.07.0003; 0724241-45.2025.8.07.0003; 0724236-23.2025.8.07.0003; 0724231-98.2025.8.07.0003; 724266-58.2025.8.07.0003; 0724265-73.2025.8.07.0003 Uma pequena parte da amostra de processos ajuizados pelo Doutor ADONIS FERREIRA DE SOUSA, apenas, pelo que aparenta, com a OAB PI23588, questionando contratos bancários diversos: (...) O Tema 1.198 STJ consolida um importante balizador jurisprudencial ao permitir, em situações de indícios de litigância abusiva, a exigência de emenda à petição inicial com documentos que sustentem minimamente o pleito. Essa medida visa proteger o sistema judicial contra demandas infundadas e atuar de forma preventiva, sem perder de vista o direito constitucional ao acesso à justiça. O Anexo B da Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresenta uma lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas pelos magistrados diante de casos concretos de litigância abusiva. Essas medidas visam identificar, tratar e prevenir condutas que desvirtuem o direito de acesso ao Poder Judiciário. As principais medidas incluem: (...) Exigência de documentos originais ou renovação: Notificar para que sejam apresentados documentos originais e regularmente assinados, ou para a renovação de documentos essenciais, sempre que houver dúvida fundada sobre sua autenticidade, validade ou contemporaneidade. (...) Diante da evidência de litigância abusiva, determino o seguinte, com apoio no julgado do STJ e Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o seguinte. Emende-se ainda a inicial para juntar procuração do autor física, com reconhecimento de firma no cartório do Guará. O reconhecimento deve ser por autenticidade. Emende-se a inicial para provar que o advogado da autora tem inscrição suplementar na OAB DF, porque verifiquei que ajuizou mais de 100 ações nas últimas semanas no PJE.” (id 76797166). Nada obstante ter sido devidamente intimado na origem, o autor não se manifestou no prazo legal, tendo sido, então, proferida a sentença ora recorrida, de indeferimento da petição inicial (id 76797189). Agora, a parte autora interpõe a presente apelação desacompanhada dos instrumentos comprobatórios da regularidade de sua representação processual, persistindo a irregularidade verificada desde a origem. A respeito da regularização da representação, estabelece o artigo 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” De acordo com o dispositivo legal acima destacado, diante da a ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso. No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal nos casos em que a parte, apesar de devidamente cientificada, deixa de sanar a irregularidade de representação processual apontada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado.” (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito. 2. No caso em exame, o Juízo singular determinou a realização de diligências para que a autora juntasse aos autos instrumento de procuração outorgando poderes à advogada que assinou o termo de substabelecimento e comprovante do recolhimento de custas. 3. Ocorre que a autora cumpriu a determinação apenas de modo parcial, deixando de promover a regularização da representação processual. 4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, inc. IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722018, 07059394220238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, considerando que o autor apelante não promoveu a regularização de sua representação processual, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Apesar do não conhecimento do recurso, deixo de majorar honorários recursais em desfavor do autor apelante (artigo 85, parágrafo 11, CPC) porque não houve fixação de verba honorária na origem, não havendo o que majorar. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora